Tribunal: STF
Processo: ARE 1008293
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    2. Em se tratando de controvérsia cuja resolução implica o reexame de fatos e provas, o recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF.



    3. A imposição do regime inicial prisional mais gravoso reflete orientação de que “não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria, a utilização de arma de fogo implicaria o aumento da sanção penal já na primeira etapa da dosimetria (pena-base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada gravidade abstrata do delito, está relacionada ao maior desvalor da ação” (HC 132.802, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 20.9.2017).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.